Tribunal: TJES
Processo: 5003678-28.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003678-28.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA
RECORRIDO: ROSAINA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. TELEVISOR COM TELA TRINCADA. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO DA PRIMEIRA REQUERIDA RG COMERCIO DE MOVEIS LTDA UMA TELEVISÃO SMART TV PHILCO 32 POLEGADAS. ALEGA QUE AO RETIRAR O PRODUTO NA LOJA NÃO FOI FEITA A VERIFICAÇÃO DO SEU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E QUE TRÊS DIAS APÓS A COMPRA, QUANDO ABRIU A CAIXA DA TELEVISÃO EM SUA RESIDÊNCIA, PERCEBEU QUE A TELA DA MESMA ESTAVA TRINCADA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS, EM SOLIDARIEDADE, A PAGAREM À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE PROCEDEREM, EM SOLIDARIEDADE, COM A ENTREGA PARA A PARTE AUTORA DE UM NOVO TELEVISOR SMART TV PHILCO 32 POLEGADAS COM IDÊNTICAS ESPECIFICAÇÕES POR ELA ADQUIRIDA, OU SUBSIDIARIAMENTE, A PROMOVER A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL, QUAL SEJA, R$1.580,00. RECURSO DA
PHILCO ELETRÔNICOS S/A PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO CASO EM QUESTÃO ESTAMOS DIANTE DE UM VÍCIO DO PRODUTO, DESSA FORMA, TANTO O FABRICANTE, QUANTO O FORNECEDOR IMEDIATO, SÃO RESPONSÁVEIS PELA SOLUÇÃO DA FALHA. O PRIMEIRO REQUERIDO NÃO PROMOVEU A CONFERÊNCIA DA TV ANTES DA ENTREGA À CONSUMIDORA, CONFORME DEPOIMENTO PESSOAL DA TESTEMUNHA TRAZIDA AOS AUTOS PELO MESMO. COM EFEITO, OCULTO É O VÍCIO IMPERCEPTÍVEL DE PLANO PELO CONSUMIDOR, VINDO A SE MANIFESTAR EM MOMENTO POSTERIOR E FRUSTRANDO AS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO ADQUIRENTE DO PRODUTO. NÃO PODE O FORNECEDOR TRANSFERIR AO CONSUMIDOR, VULNERÁVEL, O RISCO DO NEGÓCIO. PRECEDENTES DA 2ª TURMA RECURSAL, MERECENDO DESTAQUE PARA O RI 0010287-54.2020.8.08.0347 SOB RELATORIA DE DR PAULO CÉSAR DE CARVALHO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.